Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RETENÇÃO DE VALORES NAS CONTAS VINCULADAS DOS RECUPERANDOS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a multa por ato atentatório a
dignidade da justiça
visa coibir condutas tendenciosas a fraudar ou obstaculizar o andamento processual, destinando-se, portanto, a resguardar a eficácia e celeridade processual e devendo sua análise recair sobre o prisma do dever de cooperação e lealdade das partes dentro do processo. 2. Diante da evidencia de que o agravante reteu indevidamente valores das contas dos recuperandos, imperativa a manutenção da multa aplicada por ato atentatório à
dignidade da justiça
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, por ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, componentes do “Grupo Francio”, acolheu manifestação em que os recuperandos/agravados se queixavam da realização de travas bancárias para determinar ao Banco/agravante que
providencie “a restituição das importâncias indevidamente retidas nas contas vinculadas dos produtores em recuperação judicial, devidamente corrigido”
, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, aplicando-lhe, de imediato, multa de
“10% sobre o valor indevidamente retido”
, por reputar
“configurada a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça”
, caracterizada pela inobservância do dever de
“cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”
(CPC, art. 77, IV), já que, a despeito da concursalidade de seu crédito, da homologação do plano recuperacional e da consequente novação e inexigibilidade de
“todos os débitos existentes em nome dos (recuperandos) anteriores ao pedido de recuperação”
, o Banco
“passou a reter valores nas contas vinculadas dos recuperandos”
, conduta que, segundo a magistrada, é
“inequivocamente arbitrária e representa afronta ao Poder Judiciário diante do deliberado descumprimento da ordem judicial emanada nestes autos”
(cf. Id. no 74813404 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a “inexistência de atos atentatórios à dignidade da justiça”, dizendo, primeiro, que “inexistiu qualquer ordem anterior à decisão recorrida para liberação de valores”, e, em segundo lugar, que os valores retidos “se originam de convênio específico firmado entre os recuperandos e a integradora BRF – Brasil Foods S.A.”, e que foi essa “quem efetuou as retenções e a aplicação em Fundo de Quotas de Investimento, inexistindo, portanto, qualquer ato de vontade imputável ao Banco”, e, assim, como a jurisprudência pátria consolidou entendimento de que “a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça depende da verificação do elemento subjetivo”, descabe a imposição da penalidade do art. 77, §2o, do CPC (sic – cf. Id. no 118948997 - pág. 5/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para excluir a multa aplicada, senão determinar a sua redução” (sic – cf. Id. no 118948997 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. 121043648, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 123409466, os agravados pugnam pelo desprovimento do agravo.

A douta PGJ, em notável parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça MARCELO FERRA DE CARVALHO, opina pelo provimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No âmbito da recuperação judicial, a crise do devedor enseja a comunhão de perdas dos credores, da qual participam, em menor ou maior grau, todos os envolvidos. É o que denominamos de princípio da comunhão das perdas, o qual, sob a roupagem da igualdade de tratamento (par conditio creditorum), é norma essencial do direito falimentar.

Portanto, inexistindo causa que justifique a preferência incorporada pelo Branco do Brasil S/A, deve ele sujeitar-se ao tratamento paritário com relação aos demais credores sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado por este Juízo, o que denota a arbitrariedade da retenção noticiada, bem como a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC.

Logo, acolho a pretensão dos recuperandos para DETERMINAR A IMEDIATA intimação do Banco do Brasil S/A para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciar a restituição das importâncias indevidamente retidas nas contas vinculadas dos produtores em recuperação judicial, devidamente corrigido, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) por dia descumprimento, nos termos do §5o do art. 461 do CPC.

Configurada a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no art. 77, inciso, §§ 2o e 3o do CPC, APLICO ao Banco do Brasil S/A multa que fixo em 10% sobre o valor indevidamente retido. Não sendo paga a multa no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se o decurso do prazo recursal e expeça-se a competente certidão para inscrição na dívida ativa do Estado.” – grifamos

A partir da distribuição do pedido de recuperação judicial, que, ao devedor passa a ser vedado satisfazer voluntariamente seus débitos, e o Banco de reter valores das contas vinculadas dos recuperando, sob pena de violação ao princípio que estabelece seja dado tratamento igualitário a todos os credores da empresa em recuperação que estejam na mesma categoria.

O próprio Código Civil, em seu art. 380, dispõe que “n
ão se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro
. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exeqüente a compensação, de que contra o próprio credor disporia”.

Uma vez apresentado o pedido de recuperação judicial, tem-se, portanto, que a compensação apenas poderá ocorrer se tal forma de extinção de obrigações constar expressamente do plano de soerguimento, ainda ais quando o plano de recuperação judicial já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo.

Nessa linha, a não compensação dos débitos permite à empresa recuperanda o recebimento dos débitos que lhe são devidos, fomentando-se a superação de sua crise econômico-financeira, de sorte a promover a sua função social e o estímulo à atividade econômica por ela desenvolvida, em consonância com o que dispõe o art. 47 da Lei n. 11.101/05.

Portanto, a ação do Banco em reter valores das contas dos recuperandos, quando já há Plano de Recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo, se mostra totalmente arbitrária.

No mais, cinge-se a controvérsia, se a multa fixada por ato atentatório à dignidade da Justiça deve ser mantida.

Como se sabe, o art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação
” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como “
ato atentatório à dignidade da justiça
” (§1o), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2o).

Com efeito, como bem fundamentou o Juízo,
inexistindo causa que justifique a preferência incorporada pelo Branco do Brasil S/A, deve ele sujeitar-se ao tratamento paritário com relação aos demais credores sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado por este Juízo, o que denota a arbitrariedade da retenção noticiada, bem como a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC.

Ora, o Plano de Recuperação Judicial já estava em plena vigência, portanto possíveis valores retidos pela instituição bancária, se mostram totalmente arbitrários e contrários ao que fora estabelecido na RJ. O comportamento do Banco/agravante é caracterizador de ato atentatório à dignidade da justiça, sem sombra de dúvida.

Quanto ao valor da multa aplicada, fixada em R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, entendo que se encontra dentro dos parâmetros previstos no § 2o do art. 77 do CPC, portanto não merece modificação.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022